Tribunal: TJPA
Processo: 0802016-91.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802016-91.2023.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO MOTA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. APREENSÃO DO VEÍCULO PELO PODER PÚBLICO. CRIME AMBIENTAL. PERDA DA POSSE E DO DOMÍNIO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos de IPVA dos anos de 2014 a 2018, relativos ao veículo Caminhão Ford/Cargo 2626, placa JJB-2248, apreendido pelo IBAMA em 2013, sob guarda da Prefeitura de Piçarra/PA. A sentença também determinou o cancelamento do protesto e da inscrição em dívida ativa, bem como a obrigação de registro da apreensão pelo DETRAN/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível o IPVA relativo aos exercícios posteriores à apreensão do veículo por autoridade administrativa, quando comprovada a perda da posse e do domínio pelo proprietário formal, ainda que ausente a comunicação oficial ao DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, que pressupõe o exercício dos poderes inerentes ao domínio.
4. A apreensão do veículo por autoridade ambiental, com posterior destinação à guarda de ente público, retirou do contribuinte a posse e o uso do bem, afastando a incidência do tributo.
5. A ausência de comunicação formal ao DETRAN/PA não tem o condão de afastar a realidade fática da perda da posse por ato de império estatal.
6. A responsabilização tributária, nas circunstâncias do caso, ofenderia os princípios da capacidade contributiva e da legalidade.
7. A jurisprudência é pacífica quanto à inexigibilidade do IPVA nas hipóteses de perda involuntária da posse por ato estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu – PA, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto e Obrigação de Fazer, movida por João Mota Costa.

A peça inicial narra que a parte autora, João Mota Costa, era proprietário do veículo Caminhão Ford/Cargo 2626, placa JJB-2248, RENAVAM 830666877, cor branca, chassi 9BFZTNYT94BB35667. Contudo, em 10 de dezembro de 2013, o bem foi apreendido pelo IBAMA por transportar madeira sem documentação, sendo destinado à Prefeitura Municipal de Piçarra/PA como fiel depositária, conforme Termo de Apreensão e Documento de Recolhimento juntados aos autos.

O autor sustenta que, desde a apreensão, não possui mais a posse ou domínio sobre o bem, motivo pelo qual entende indevida a cobrança do IPVA correspondente aos exercícios de 2014 a 2018, os quais somam o valor total de R$ 13.740,93 (treze mil, setecentos e quarenta reais e noventa e três centavos), valores que foram objeto de inscrição em dívida ativa e protesto. Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos, o cancelamento dos protestos, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e, ao final, a procedência do pedido para declarar inexigíveis os débitos de IPVA posteriores à apreensão, com a baixa definitiva do veículo junto ao Detran/PA.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1.

Anular os débitos de IPVA referentes aos anos de 2014 a 2018, associados ao veículo Caminhão Ford/Cargo 2626, placa JJB-2248;

2.

Determinar o cancelamento do protesto e da inscrição em dívida ativa;

3.

Determinar que o DETRAN/PA registre a apreensão do veículo, conforme ID 102569081, para impedir novas cobranças indevidas;

4.

Condenar a Fazenda Pública do Estado do Pará ao pagamento das custas processuais, caso antecipadas pelo autor, e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a ausência de prova nos autos quanto à suposta venda do veículo antes da apreensão, bem como da comunicação oficial ao DETRAN/PA e à Secretaria da Fazenda Estadual (SEFA). Sustenta que, conforme previsto no art. 134 do CTB e art. 48 do Decreto Estadual nº 2.703/2006, caberia ao então proprietário comunicar a transferência do bem para se eximir da responsabilidade tributária. Assevera que, por permanecer registrado como proprietário do veículo no sistema do DETRAN/PA, persiste sua responsabilidade pelo pagamento do imposto. Argumenta, ademais, que a mera apreensão não é suficiente para descaracterizar a propriedade, e que a decisão judicial seria equivocada por não considerar a ausência de comunicação formal e a responsabilidade solidária prevista na legislação vigente.

Nas razões recursais, o Apelante também discute o entendimento da sentença sobre o fato gerador do IPVA, enfatizando que a apreensão administrativa não transfere, por si só, a propriedade do bem, nem exime o contribuinte de suas obrigações tributárias. Invoca jurisprudência no sentido de que a alienação informal ou a tradição do bem sem comunicação oficial não afasta a responsabilidade do antigo proprietário.

Em contrarrazões, o recorrido, João Mota Costa, requer o não conhecimento do recurso, sustentando violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto o Apelante teria se limitado a repetir os argumentos da contestação sem impugnação específica aos fundamentos da sentença. Aduz, ainda, que a apreensão do veículo pelo IBAMA retirou-lhe a posse e o exercício dos atributos do direito de propriedade, o que afasta o fato gerador do IPVA. Argumenta que a cobrança posterior à apreensão é manifestamente ilegal e desprovida de amparo jurídico, e pugna pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por João Mota Costa, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos de IPVA dos anos de 2014 a 2018 relacionados ao veículo Caminhão Ford/Cargo 2626, placa JJB-2248, RENAVAM 830666877, em razão da apreensão do bem pelo IBAMA e subsequente perda da posse e domínio pelo proprietário, determinando, ainda, o cancelamento do protesto e da inscrição em dívida ativa, além de condenar o Estado do Pará ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 13.740,93 - treze mil, setecentos e quarenta reais e noventa e três centavos).

Inicialmente, importa salientar que a controvérsia não gira em torno de uma alienação convencional do veículo entre particulares, mas sim de uma apreensão administrativa efetivada por autoridade ambiental federal (IBAMA), datada de 10 de dezembro de 2013, fato incontroverso nos autos. O bem foi recolhido e ficou sob a guarda da Prefeitura Municipal de Piçarra/PA, na qualidade de fiel depositária.

Diante desse quadro fático, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente os princípios que regem a tributação sobre a propriedade de veículos automotores. O IPVA, como sabido, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, sendo a norma de regência estadual a Lei nº 6.017/1996. Contudo, o conceito jurídico de “propriedade” não pode ser interpretado em sua acepção meramente registral, sobretudo quando o contribuinte demonstrar, de forma cabal, a perda dos atributos essenciais do domínio: uso, gozo, disposição e fruição da coisa.

Consoante o entendimento do STJ: “Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos.” (
REsp 963.499/PR
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009)

No caso, a apreensão pela autoridade ambiental retirou do autor a posse direta do veículo, tornando inexigível o tributo relativo aos exercícios posteriores ao ato administrativo, inclusive porque a manutenção da obrigação, nas circunstâncias do caso concreto, representaria desvio da função arrecadatória para um verdadeiro confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

A tese do Estado do Pará, ao sustentar a responsabilidade tributária do autor exclusivamente com base no registro do veículo junto ao DETRAN, desconsidera por completo o regime jurídico da posse e os efeitos da apreensão administrativa. Ademais, não há nos autos qualquer elemento a infirmar a autenticidade dos documentos de apreensão e depósito juntados pelo autor.

A apreensão por órgão ambiental federal, com destinação do bem a ente público municipal, constitui causa suficiente para afastar a cobrança de IPVA, por descaracterizar a posse e, por conseguinte, a titularidade ativa do tributo. A responsabilização do autor, a despeito de não exercer qualquer poder sobre o bem, conflita com os postulados da capacidade contributiva e da legalidade tributária.

No mais, é despiciendo o argumento da ausência de comunicação formal ao DETRAN/PA, pois não se cuida de transferência voluntária ou alienação onerosa. A apreensão foi ato de império do Estado, o que afasta, de plano, qualquer exigência de comunicação formal pelo contribuinte.

A jurisprudência pátria é uníssona quanto à inexigibilidade do IPVA nas hipóteses em que o proprietário é privado da posse e uso do veículo por ato estatal. Confiram-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Veículo apreendido. Cobrança de IPVA . Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade de débitos de IPVA relativos a períodos posteriores à apreensão do veículo. Reparação de danos morais. Protesto indevido de CDA's e apontamentos negativos. Dano moral 'in re ipsa' . Indenização cabível. Precedentes do STJ e desta Corte. Procedência da ação. Reforma parcial da sentença . Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10040131220228260533 Santa Bárbara D Oeste, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 30/08/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA EVIDENCIADA .COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITO REFERENTE AO IPVA. VEÍCULO APREENDIDO NO PERÍODO CORRESPONDENTE À DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE USO, GOZO E DISPOSIÇÃO DA COISA . PERDIMENTO DO VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO NOS AUTOS DO PROCESSO CRIMINAL Nº 201420400697. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DESVINCULAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RELAÇÃO AO VEÍCULO É MEDIDA QUE SE IMPÕE . DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), A SER PAGO PELO ESTADO DE SERGIPE E PELO DETRAN, CADA UM, TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$7 .000 (SETE MIL REAIS). MONTANTE ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO. RECURSO INTERPOSTO APENAS PELO DEMANDADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-SE - RI: 00113576920218250001, Relator.: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 15/02/2022, 2ª TURMA RECURSAL)

Assim, a sentença recorrida analisou com acerto a prova dos autos, reconhecendo a inaplicabilidade da responsabilidade tributária ao Apelado no período posterior à apreensão. A argumentação recursal não logrou infirmar os fundamentos do decisum, limitando-se a repetir os mesmos pontos já afastados em primeira instância, o que inclusive evidencia possível violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026